Tribunal: TJMT
Processo: 1021892-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE JANUARIO DA SILVA - CPF: 869.560.351-20 (RECORRENTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. NÃO ENVIO DE BOLETO. RESTRIÇÃO ACESSO EM SITE. MENSAGENS DE TEXTO DE COBRANÇA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DISPONIBILIZAR ACESSO AOS BOLETOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A PERSONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a Recorrente NEIDE JANUARIO DA SILVA postula seja fornecido acesso ao sistema eletrônico da Recorrida para a retirada dos boletos para pagamento do consórcio contratado, bem como indenização por danos morais, em razão das cobranças dos boletos não adimplidos de forma tempestiva.

2. Nos autos, restou comprovado que a Recorrente não recebeu os boletos em sua residência, bem como não foram disponibilizados a ela pelo canal virtual, consequentemente, ocasionou a mora em algumas parcelas, com a cobrança por mensagem de texto.

3. No caso, o magistrado de origem julgou procedente a obrigação de fazer, contudo, entendeu que a situação vivenciada não ultrapassa o mero dissabor.

4. A Recorrente interpõe o recurso inominado com a finalidade de alcançar a condenação em indenização por danos morais.

5. Entendo que a situação vivenciada pela Recorrente de fato não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente NEIDE JANUARIO DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021